Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-85.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004316-85.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THIAGO DA SILVA CORREA - CPF: 003.693.101-28 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO - PRECEDENTES (TEMA 862) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, após a cessação do benefício anteriormente concedido pela Autarquia Previdenciária.

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente, no caso concreto, deve corresponder à data em que houve a cessação do benefício anterioramente concedido na via administrativa
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente n. 1004316-85.2021.8.11.0013, que julgou procedente o pedido vindicado na inicial para
"
condenar o INSS a lhe pagar auxílio-acidente de 25% sobre o salário-de-benefício, a partir do pedido administrativo ou da citação, o que se deu primeiro, vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal, com o respectivo abono anual
”.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“a tese firmada pelo STJ ao julgar o Tema 862 (Resp n. 1.729.555-SP; REsp 1112576/SP) não se aplica ao caso concreto. Isso porque a presente irresignação diz respeito ao efeito processual da ausência de pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença precedente, o que não foi objeto de apreciação no Tema 862/STJ
”.

Assevera que
“já existem precedentes no âmbito da TNU e do STF, reconhecendo a necessidade de provocação do INSS, mediante pedido de prorrogação, nas hipóteses dos benefícios submetidos à alta programada
”.

Verbera que
“a TNU, no tema representativo da controvérsia n. 277, fixou entendimento no sentido da imprescindibilidade do pedido de prorrogação para fins de configuração do interesse processual em juízo. Essa argumentação será desenvolvida com maior detalhamento no tópico a seguir”.

Defende que
“a cessação do benefício na DCB previamente fixada não configura pretensão resistida, porquanto não foi levado ao conhecimento da Autarquia se as lesões resultaram em sequelas ou não”
.

Prequestiona os art. 93, IX, da Constituição Federal, e os arts. 11 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.
José Zuqueti
, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de concessão de auxílio acidente, que julgou procedente o pedido vindicado na inicial para
"condenar o INSS a lhe pagar auxílio-acidente de 25% sobre o salário-de-benefício, a partir do pedido administrativo ou da citação, o que se deu primeiro, vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal, com o respectivo abono anual
”.

Extrai-se dos autos que o apelado ajuizou ação previdenciária objetivando a concessão de benefício previdenciário de Auxílio-Doença Acidentário, em decorrência de grave acidente de trânsito, ocorrido em 07/06/2010, que resultou em sequelas graves e lhe reduziram, de forma permanente, a capacidade laborativa (id.154809699).

Ao analisar o feito, o magistrado da singela instância julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) A qualidade de segurado da parte requerente e a carência mínima exigida estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos.

No que concerne ao comprometimento da capacidade laborativa atual, são convincentes as explicações do perito oficial, que, mediante detalhado exame, concluiu que:

"7. Tendo em vista a profissão do Periciando, na sua opinião qual é a porcentagem de redução da capacidade laboral do autor após o acidente ocorrido? Perda funcional de 25% da mobilidade do quadril.

O autor relata que no ano de 2010 sofreu acidente de trajeto ocasionando fratura da bacia. Realizado tratamento cirúrgico na época, evoluindo com sequelas. Ao exame físico apresenta marcha claudicante a direita, coluna lombar com mobilidade preservada, sem pontos dolorosos no quadril, dor a rotação e flexão da perna direita. Concluo que se trata de incapacidade PARCIAL e PERMANENTE para a profissão declarada”

Logo, a autora se tornou portadora de sequela que reduz a sua capacidade laborativa, mas não a impede de exercer suas funções habituais, o que autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente de natureza ACIDENTÁRIO, a luz do art. 86, da Lei n. 8.213/91.

Em suma, a ação é procedente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação acidentária ajuizada, para condenar o INSS a lhe pagar auxílio-acidente de 25% sobre o salário-de-benefício, a partir do pedido administrativo ou da citação, o que se deu primeiro, vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal, com o respectivo abono anual. ”

Inconformada, a Autarquia Previdenciária busca a extinção da ação por falta de uma das condições, no caso, interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo para prorrogação do Auxílio-Doença Acidentário (id.154809713).

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação, pelo autor, da formulação de requerimento administrativo anteriormente ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Analisando o julgado, vê-se que não se faz necessário o prévio requerimento administrativo na espécie porquanto o INSS tem o dever legal de conceder prestação mais vantajosa possível ao beneficiário.

O conjunto probatório revela que o recorrido foi beneficiário do auxílio-doença acidentário, registrado sob o n. 541255235-4, cuja duração foi de
08/06/2010
até
30/10/2010
(id.154809680). E, diante da cessação de tal benefício, propôs ação previdenciária postulando o seu restabelecimento.

Neste contexto, não há que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto o benefício recebido anteriormente (Auxílio-Doença Acidentário) inaugurou a relação entre o recorrente e o recorrido, sendo que o novo benefício é consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença.

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, tem entendimento pacificado sobre a questão:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 631.240/MG
. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir
. 3. (...). (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013). (Negritei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO OU CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PRECEDENTE (TEMA 862)- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se fala em ausência de interesse de agir, quando o benefício concedido anteriormente (Auxílio-Doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício é consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença precedido. (N.U 1030338-16.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Imperioso ressaltar que, diferente do que alega o recorrente, impõe-se a aplicação do Tema 862 do STJ, que consiste na orientação de que o termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Assim sendo, majoro os honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o art. 85, §11, do CPC.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pela autarquia previdenciária. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023